Tribunal: TJMT
Processo: 1066346-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066346-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DO ROSARIO ROSA - CPF: 304.369.401-59 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. GARANTIA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUS
A.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, na qual o juízo de origem acolheu o pedido inicial para determinar que o requerido apresentasse planilha evolutiva do débito desde o início da contratação do empréstimo consignado,
sob pena

de presunção de veracidade dos fatos que com os documentos seriam
provados
.
O
apelante suscitou preliminar de ausência de interesse processual, alegou a desnecessidade da planilha solicitada, contestou a presunção de veracidade e requereu a minoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está presente o interesse de agir da autora diante da alegação de ausência de pedido administrativo prévio; (
ii
) definir se é cabível a determinação judicial para apresentação da planilha evolutiva do débito, à luz da legislação consumerista; (
iii
) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual da autora está caracterizado pela existência de relação jurídica entre as partes, pelo prévio pedido administrativo não atendido e pela necessidade da documentação para eventual propositura de demanda principal, conforme fixado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.349.453/MS.

É assegurado ao consumidor o direito de acesso às informações que lhe dizem respeito, especialmente quando em
poder
exclusivo do fornecedor, nos termos do art. 6º, III e VIII, do CDC e do parágrafo único do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

A planilha evolutiva do débito constitui documento comum às partes e essencial para que o consumidor possa avaliar a legalidade das cobranças realizadas, sendo cabível sua exibição em sede de produção antecipada de provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, devendo ser proporcional à complexidade da causa, ao grau de zelo do profissional e à natureza da demanda. Diante da baixa complexidade do feito, é cabível a minoração da verba para R$ 1.000,00, sem configurar reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de relação jurídica, o pedido administrativo prévio não atendido e a ausência de fornecimento espontâneo de documentos são suficientes para caracterizar o interesse de agir em ação de produção antecipada de provas.

O consumidor tem direito à exibição de planilha evolutiva do débito, como decorrência do dever de informação nas relações de consumo.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor proporcional à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono, podendo o juiz minorá-los de ofício quando excessivos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Produção Antecipada de Provas

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e
ACOLHO
o pedido inicial, para determinar o requerido exiba a planilha evolutivo do debito bem desde início da contratação do referido empréstimo, no prazo de vinte dias, sob pena de
reputar-se
como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação”
.

O
apelante
suscita preliminar de ausência de interesse processual da autora, uma vez que ela não teria buscado o fornecimento dos documentos por vias administrativas.

Menciona que a documentação solicitada foi devidamente apresentada nos autos e que a exigência da planilha evolutiva do débito é desproporcional e sem amparo legal.

Destaca que a ausência de um documento específico não enseja, por si só, presunção de veracidade das alegações da parte contrária, conforme entendimento consolidado do STJ
.

Questiona a fixação dos honorários de sucumbência
, sustentando que o valor de R$
3.000,00 não se justifica diante da baixa complexidade da causa e do pouco esforço demandado do patrono da parte autora. Requer, portanto, sua minoração, à luz do disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Devidamente intimada
a
apelada não apresentou contrarrazões (Id
271268898
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
ingressou com a ação para ter acesso à planilha evolutiva do débito desde o início da contratação de empréstimo consignado.

Afirma que
o pedido se baseia na necessidade de acesso a documentos bancários que lhe dizem respeito, diante da ausência de apresentação espontânea por parte do requerido.

A lide foi julgada procedente para
“determinar o requerido exiba a planilha evolutivo do
debito
bem desde início da contratação do referido empréstimo, no prazo de vinte dias, sob pena de
reputar-se
como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados”
.

O apelante suscita
ausência de interesse processual da autora, uma vez que ela não teria buscado o fornecimento dos documentos por vias administrativas
e
defende que
a exigência da planilha evolutiva do débito é desproporcional e sem amparo legal.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso representativo da controvérsia que para a configuração do interesse processual em Ação desta natureza é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2.
No caso concreto, recurso especial provido”
.(
REsp.
1349453/MS, relator ministro
Luis
Felipe Salomão,Segunda Seção, julgamento
em 10-12-2014,
DJe
de 2-2-2015
).

No caso concreto, o autor trouxe com a inicia
l a solicitação dos documentos
(Id
271268874
).

Dessa maneira,
está
comprovado o prévio pedido administrativo e a inércia do apelante em não
atendê-lo
. Portanto,é evidenteo interesse de agir do autor (
REsp
.
n. 1.349.453/MS).

No que se refere ao mérito, cumpre destacar que é assegurado aos consumidores o direito de obter cópia dos documentos sob a posse do réu, com a finalidade
de resguardar seus interesses.

Nas relações de consumo, exige-se absoluta transparência, sendo indispensável que todas as informações fornecidas sejam apresentadas de forma clara e precisa, abrangendo todas as etapas da negociação.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01 dispõe o seguinte:

“Sempre que
necessário ou quando solicitado pelo devedor,
a
apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo
que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais”
.

Dessa forma, compete ao réu a apresentação dos documentos referidos na exordial, inclusive da planilha solicitada, tanto para assegurar à parte autora o exercício pleno de sua defesa quanto por recair sobre ele a responsabilidade de demonstrar

o fornecimento adequado e efetivo dos serviços contratados
(
art.
6°, III e VIII, do CDC).

Sobre a matéria
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR .
RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO .
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO .
Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Sentença
mantida .
5. Recurso a que se nega provimento”. (TJAC - Apelação Cível: 0700071-
66.2019 .
8.01.0009 Senador Guiomard, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE CÁLCULO – O Código de Processo Civil de 2015 mantém a possibilidade de ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, seja para ver
resguardado seus interesses
, seja para sopesar se é ou não caso de apresentar o pedido principal, nos moldes do art. 381, CPC/2015 - Produção antecipada de provas - Constitui direito dos consumidores o acesso aos documentos que estão em poder do réu, objetivando resguardar os seus interesses, a fim de se verificar se é caso ou não de ajuizamento de ação - Leitura dos
arts
. 381
c.c
. 294 e
ssss
, CPC/2015 - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Dever de informação a cargo do banco réu (art. 6º, III, do
CDC)-
Pretensão de exibição dos contratos e planilha de evolução de débito - Medida preparatória a fim de instruir futura ação - Contrato e planilha que se consubstanciam em documento comum -
Art
. 294 e
ss
CPC/2015 c/c parágrafo único do artigo 5º da MP 2.170-36/01 - Facilitação da defesa dos direitos dos consumidores - Autores que confessaram sua inadimplência, não havendo que se falar em suspensão de encargos moratórios pactuados - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
(TJSP - APL: 00012944520158260428 SP 0001294-45 .2015.8.26.0428, Relator.: Sérgio
Shimura
, Data de Julgamento: 19/05/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

Em relação à verba honorária, conforme o art. 85, §8º, do CPC, para esse arbitramento
devem ser utilizados
os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (
REsp
n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
,
DJe
7-3-2012).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação
do
patrono da apelada
, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para arbitrar os hono
rários advocatícios devidos pelo
apelante em R$1.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025